Tribunal: TJBA
Processo: 8001441-12.2015.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001441-12.2015.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS NASCIMENTO CAVALCANTI, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

APELADO: MS CARVALHO LTDA - ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DO FEITO POR REDUZIDO VALOR DA EXECUÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo Município de Dias D'Ávila contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a extinção de execução fiscal de pequeno valor (R$ 1.275,65), com fundamento no Tema nº 1184 do STF e no parâmetro de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto: (i) à existência do Decreto Municipal nº 1.818/22, que fixa o valor
mínimo de R$ 1.257,72 para ajuizamento de execuções fiscais; e (ii) à competência constitucional do ente federado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão central do recurso, consignando que o STF, no Tema nº 1184, firmou entendimento pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em obediência ao princípio da eficiência administrativa.

4 - O respeito à competência constitucional dos entes federados para fixação de valor mínimo não impede o controle jurisdicional quando o parâmetro local se mostra excessivamente baixo, podendo o Judiciário aplicar o valor de R$ 10.000,00 definido pelo CNJ, sob pena de esvaziar o objetivo da tese firmada pelo STF.

5 - Divergências entre órgãos fracionários do Tribunal não configuram omissão a ser sanada por embargos de declaração, podendo o julgador adotar entendimento diverso desde que fundamentado.

6 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas, sendo inadmissível a atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 535 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

AgRg no AREsp 453.969/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014.

AgRg no REsp 1439379/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8001441-12.2015.8.05.0074

em que figura como embargante
o
MUNICÍPIO D
E

DIAS D’ÁVILA

e embargado
MS CARVALHO LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes d
a Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.